Tribunal: TJMT
Processo: 0005390-11.2001.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005390-11.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALMELINDO BATISTA DA SILVA - CPF: 027.829.361-15 (EMBARGANTE), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (EMBARGANTE), JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.299.081-87 (EMBARGANTE), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (EMBARGANTE), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (EMBARGANTE), ENEAS GOMES DE REZENDE - CPF: 005.403.821-91 (EMBARGANTE), COMERCIO DE CEREAIS GRAOTERRA LTDA - ME - CNPJ: 02.285.647/0001-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA INTEGRALMENTE EM SEDE RECURSAL PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À REVOGAÇÃO DO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INOCORRÊNCIA -
EFEITO AUTOMÁTICO
- PRECEDENTES DO STJ – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos.

2.
Conforme precedentes do STJ, diante da superveniente reforma da sentença em sede recursal para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida, tratando-se de efeito automático.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
SAMUEL MORAES DE REZENDE

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Samuel Moraes de Rezende
em face do acórdão proferido no ID n. 147616153, que deu provimento aos recursos de apelação interpostos por Samuel Morais de Rezende, Eneas Gomes de Rezende e Comercial de Alimentos Grão Terra Ltda
,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões recursais (ID n. 133464656), o Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado, ressaltando que, apesar de requerida a revogação da liminar para desconstituir a indisponibilidade de seus bens, não houve qualquer manifestação a esse respeito.

Por essas razões
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissões apontada, provendo o pedido suscitado, oficiando o Cartório de 1o Ofício da Comarca de Jaciara acerca da decisão.

A certidão de ID n. 150880667 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 148783188, pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Em
que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra omissão no acórdão embargado a legitimar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Isso porque, tendo o acórdão embargado em sede recursal reformado integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos veiculados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por consequência lógica, a liminar que anteriormente havia sido deferida para decretar a indisponibilidade de seus bens perdeu a eficácia ante os efeitos automáticos para fins de sua manutenção.

A propósito, a esse respeito estabelece o art. 296 do CPC,
in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

A

jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO QUE AO REFORMAR SENTENÇA, JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. EFEITO AUTOMÁTICO.

1. Cessa a eficácia da tutela antecipada com a superveniência de julgamento de improcedência do pedido principal da controvérsia.

2. Agravo conhecido e provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1536463 SP 2015/0132034-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 1/12/2017). [Destaquei]

Como se vê, diante da superveniente reforma da sentença em sede recursal para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação, cessa-se a eficácia da tutela antecipada anteriormente deferida, tratando-se de efeito automático.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023